Tribunal: TJMT
Processo: 1045706-35.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045706-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a liberdade pessoal]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA - CPF: 018.114.591-02 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INSTRUMENTOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA. REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia realizada em 10/12/2025. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como analisar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, em observância aos novos parâmetros estabelecidos pela Lei n. 15.272/2025.

4. A gravidade concreta do delito está evidenciada pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecente de alto potencial lesivo à saúde pública (132,98g de maconha tipo
Skunk
), distribuída em porções prontas para comercialização, acompanhada de balança de precisão, aparelho celular e dinheiro em espécie, circunstâncias que demonstram estrutura organizada para a prática criminosa.

5. Os indícios de vinculação do paciente à facção criminosa Comando Vermelho, a tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial e a existência de outros processos criminais em curso pela prática do mesmo delito evidenciam o risco de reiteração delitiva e a propensão à prática habitual de infrações penais.

6. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados, especialmente considerando o envolvimento do paciente com organização criminosa, a estrutura organizada para a traficância e a reiteração delitiva demonstrada.

8. O princípio da homogeneidade não se aplica quando a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública ou na aplicação da lei penal, porquanto a finalidade da prisão provisória não se confunde com o objetivo da prisão decorrente de sentença condenatória, possuindo natureza processual e não punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva atende à exigência constitucional de fundamentação quando aponta elementos concretos que demonstram a gravidade do delito, a estrutura organizada para a prática criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. A quantidade expressiva de entorpecente de alto potencial lesivo, acompanhada de instrumentos típicos da traficância, indícios de vinculação à facção criminosa e existência de outros processos criminais em curso pelo mesmo delito constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, demonstrados por elementos concretos da necessidade da medida extrema. 4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando os fundamentos da prisão preventiva evidenciam a ineficácia de alternativas menos gravosas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar quando a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública ou na aplicação da lei penal, pois a finalidade da prisão provisória não se confunde com o objetivo da prisão decorrente de sentença condenatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º; 310, § 5º; 312, § 3º e § 4º; 313; 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada: Enunciados Orientativos n. 06, 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. TJMT, HC 1026804-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 12/09/2025; TJMT, HC 1026767-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 12/09/2025; TJMT, HC 1006900-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15/04/2025; TJMT, HC 1005577-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 14/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da Serra, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1004340-89.2025.8.11.0008.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/12/2025, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Na audiência de custódia realizada em 10/12/2025, a d. Magistrada a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme decisão registrada sob o ID 217726070.

Na inicial da ação mandamental, ID 336559394, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes; (iv) violação ao princípio da homogeneidade, ante a desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à eventual pena a ser aplicada em caso de condenação; e (v) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas, pugnando pela concessão definitiva da ordem ao final.

A medida liminar foi apreciada e indeferida pelo eminente Desembargador Relator Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, conforme decisão de ID 337275476, por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à sua concessão.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se acostadas ao ID 337815892.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 341913882, subscrito pela Procuradora de Justiça Kátia Maria Aguilera Rispoli, ao fundamento de que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública

É o relatório. Peço inclusão do feito em mesa para julgamento, independentemente de publicação em pauta (art. 106 do RITJMT).

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

De acordo com as inclusas peças informativas, por volta de 18h do dia 09 de dezembro de 2025, na avenida São Benedito, n. 1140, Centro, em Barra do Bugres/MT, policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo prenderam em flagrante delito o paciente
PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA
, de forma consciente e voluntária, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo a outrem, 01 (uma) porção grande e 12 (doze) porções pequenas de maconha (132,98 g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao notar a aproximação da guarnição, PABLO, que se encontrava nas proximidades do portão da residência acima descrita, empreendeu fuga para o interior do imóvel e, ao alcançar os fundos do quintal, arremessou uma sacola plástica sobre o muro, em direção a um terreno baldio.

Após a imediata recuperação do objeto, constatou-se que a embalagem continha uma porção grande de
skunk
, droga conhecida pelo alto potencial ofensivo à saúde pública, por apresentar alto teor de concentração de tetrahidrocanabinol.

Após o cerco policial e a consequente detenção, o paciente admitiu a guarda de mais entorpecentes no interior de seu guarda-roupa, sendo encontrados, durante a busca domiciliar, outras doze porções fracionadas da mesma substância (
skunk
), todas devidamente acondicionadas para a mercancia, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 49,80 em espécie, razão pela qual foi dada voz de prisão em flagrante e encaminhamento à autoridade policial, que confeccionou o competente auto de prisão em flagrante delito.

Ao ser submetido à audiência de custódia, o paciente teve contra si convertida a prisão flagrancial em prisão preventiva, com especial destaque na
gravidade concreta do delito
, a
quantidade expressiva de entorpecente
,
apreensão de instrumentos típicos da traficância
,
possível vinculação do paciente à facção criminosa “Comando Vermelho”, indicativos de habitualidade delitiva
, além da existência de
outros processos criminais em seu desfavor
(ID 336559397, Págs. 4/9).

Sobre a decisão, o impetrante sustenta que referida decisão padeceria de insuficiência de fundamentação concreta e, por consequência, não demonstraria a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Tal exigência não se confunde, contudo, com a necessidade de fundamentação exaustiva ou com a concordância da parte quanto aos fundamentos apresentados.

A decisão impugnada, ao contrário do alegado pela defesa, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
(sustentado na apreensão das drogas antes discriminadas, ID 336559395, Págs. 6/7, e respectivos anexos fotográficos, Págs. 17/18, bem como, nos depoimentos dos policiais militares Fábio de Souza Dias, Págs. 20/21, e Rodrigo França de Assis, Págs. 8/9).

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão apontou elementos concretos que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especificamente: a ligação do paciente com facção criminosa; a movimentação típica de atividade voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes; a tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, tudo isso confirmado no relato dos policiais acima descritos.

Com efeito, ambos os agentes da lei salientaram que havia previamente à incursão, informações sobre a existência de um ponto de drogas da facção criminosa CVMT, em imóvel da região, cujas descrições batiam perfeitamente com as características da casa do paciente.

Tão-logo se aproximaram da residência, o paciente, que se encontrava em via pública, pôs-se em fuga para o interior da própria casa, lançando nos fundos do quintal uma sacola de cor branca contendo parte da droga apreendida.

Considerando que o próprio paciente admitiu informalmente que no interior da casa havia mais drogas escondidas dentro do guarda-roupas, os policiais adentraram no local e apreenderam outras porções de
skunk
, além de balança de precisão, dinheiro em espécie, indicativos de tráfico habitual de drogas, outro ponto de relevância considerado na decisão invectivada.

Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que a gravidade concreta da imputação pode derivar das circunstâncias do fato, justificando-se quando há apreensão de considerável quantidade de droga de alto potencial lesivo, como é o caso do
skunk
, corroborado pela apreensão de balança de precisão e dinheiro trocado, indicativos de habitualidade delitiva, reforçado, no caso, pelo possível envolvimento com facção criminosa.

“
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, além da presença de balança de precisão e confissão do paciente sobre sua vinculação a organização criminosa.”
(TJMT, HC 1005577-85.2025.8.11.0000, relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 14/4/2025, DJE 17/4/2025).

A decisão observou os novos parâmetros estabelecidos pela Lei n. 15.272/2025, que promoveu alterações substanciais no art. 310, § 5º, e no art. 312, § 3º, do Código de Processo Penal, elencando hipóteses objetivas que devem ser consideradas pelo magistrado na conversão da prisão em flagrante em preventiva, dentre as quais: provas que indiquem prática reiterada de infrações penais, evidenciada pela quantidade de drogas e instrumentos típicos da traficância; perigo de fuga, demonstrado pela tentativa de evasão ao avistar a equipe policial; e perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova, consubstanciado na ligação com facção criminosa.

Do mesmo modo, foram identificados elementos de convicção sobre a presença de registros criminais anteriores, sendo certo que o paciente responde a outra ação penal por crime semelhante ao qual se encontra preso preventivamente (
Ação Penal 1001726-53.2021.8.11.0008
, 3ª Vara de Barra do Bugres/MT, 33,
caput
, artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI todos da Lei nº 11.343/2006 com as implicações da Lei nº 8.072/90).

Com efeito, atrai-se também a aplicação do
Enunciado Orientativo n. 06
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Do mesmo modo, o Enunciado Orientativo n. 25 dispõe que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Portanto, ao contrário do sustentado pela impetração, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, demonstrados por elementos concretos e não pela mera gravidade abstrata do delito.

Com efeito, as condições pessoais favoráveis do paciente, especialmente a existência de residência fixa, como fundamento para a revogação da prisão preventiva, torna-se nímio requisito processual, que não elide a necessidade da custódia cautelar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido, reconhecendo que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, por elementos concretos, a necessidade da medida extrema. Confira-se:

“(...)
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar.
(...)” (TJMT, HC 1026804-34.2025.8.11.0000, Relatora Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025).

No mesmo sentido, cito o Enunciado Orientativo n. 43, que dispõe: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Naturalmente, a presença dos pressupostos da prisão preventiva repele a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, considerando o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, no sentido de que, presente quaisquer das causas da prisão preventiva, não há se falar na sobredita substituição.

A análise da adequação e suficiência das medidas cautelares diversas deve considerar as circunstâncias concretas do caso, não sendo possível sua aplicação automática ou indiscriminada, especialmente quando os fundamentos da prisão preventiva demonstram a ineficácia de alternativas menos gravosas.

Por derradeiro, a impetração sustenta que a manutenção da prisão preventiva violaria o princípio da homogeneidade, porquanto, em eventual condenação, o paciente não cumpriria a reprimenda em regime inicial fechado, caracterizando desproporcionalidade da prisão cautelar em relação ao provimento judicial condenatório.

O argumento não merece prosperar.

O princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, preconiza que a prisão provisória não pode ser mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação, vedando que o acusado seja submetido a regime prisional cautelar mais rigoroso do que aquele que eventualmente será imposto ao final do processo.

No entanto, tal princípio não se aplica quando a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública ou na aplicação da lei penal, porquanto a finalidade da prisão provisória não se confunde com o duplo objetivo da prisão decorrente da sentença condenatória, contentando-se com a análise dos requisitos de admissibilidade do art. 313 do CPP.

A prisão cautelar possui natureza processual e visa assegurar a regular tramitação do processo e a efetividade da jurisdição penal, enquanto a prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado possui natureza punitiva e preventiva, destinando-se à retribuição pelo crime praticado e à prevenção de novas infrações.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que o princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública:

"(...)
O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar, pois o regime inicial de cumprimento da pena é matéria a ser definida na sentença penal condenatória.
(...)" (TJMT, HC 1006900-28.2025.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
,
aviada em prol de
PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA
, mantendo

incólume a decisão invectivada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026